Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713864-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: JOAO FELIPE BATISTA DE AQUINO DECISÃO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. interpôs agravo de instrumento do despacho proferido na ação de busca e apreensão movida contra JOÃO FELIPE BATISTA DE AQUINO, no seguinte teor: “DESPACHO A petição apresentada não atende às determinações de ID 81033795. Saliento que este juízo não pretende dificultar as tentativas de diligências, mas, evitar diligências inócuas. Embora não exista previsão legal para a comprovação da localização do veículo, o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais recomenda que não se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inc. LXXVIII). Além disso, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Dessa forma, ciente de que as instituições financeiras possuem “localizadores”, estando o veículo verdadeiramente no local indicado, a autora poderá fotografá-lo e indicar o endereço para viabilizar o cumprimento do mandado. Assim, com a finalidade de se evitar diligências ineficazes, concedo à parte autora novo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para esclarecer como obteve o endereço solicitado, bem como para anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa).” Do teor do ato judicial impugnado, vê-se que é um despacho, sem conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora